Tribunal: TJDFT
Processo: 0744528-14.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0744528-14.2020.8.07.0000 RECORRENTE: ESPÓLIO DE JOÃO DE PAIVA MARQUES REPRESENTANTE LEGAL: LAURINDA REZENDE PAIVA RECORRIDA: LAURA MORAIS DE ANDRADE DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGADO 5o LAUDO DE AVALIAÇÃO DO IMÓVEL. AVALIAÇÃO COMPATÍVEL COM OS VALORES PRATICADOS NO MERCADO IMOBILIÁRIO. INCUMBE AO MAGISTRADO AVALIAR A NECESSIDADE DE REPETIÇÃO DA PERÍCIA PARA O DESLINDE DO FEITO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE PERPETUAÇÃO DAS AVALIAÇÕES. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença, em que o juiz indeferiu a impugnação ao laudo de avaliação, sob o argumento de que o laudo produzido pelo Oficial de Justiça goza de presunção de veracidade. O magistrado mencionou que o valor consignado no laudo de avaliação se mostra compatível com os valores praticados no mercado imobiliário. 1.1. Os agravantes se insurgem contra decisão que homologou o 5o laudo de avaliação do imóvel localizado na QI 01, Bloco A, Loja 04, Comércio Local, do Guará, registrado sob a matrícula No 81270 no Cartório do 4o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal, com 120m2, sustentando que o valor do imóvel é R$ 650.000,00. 2. Tendo em vista a presunção de veracidade e legitimidade da avaliação elaborada por oficial de justiça, cabe à parte insatisfeita demonstrar, por meio de elementos de prova, que o documento padece de vício (erro na avaliação ou dolo do avaliador). 2.1. Incumbe ao magistrado avaliar, a necessidade de repetição da perícia para o deslinde do feito. 2.2. No caso dos autos, o imóvel penhorado nos autos do cumprimento de sentença foi objeto de cinco avaliações, em que foram obtidos os seguintes resultados: R$650.000,00 no ano de 2014; R$480.000,00 no ano de 2015; R$336.000,00 em abril de 2019; R$330.000,00 em outubro de 2019 e R$ 349.689,60 em junho de 2020. 3. Nota-se que a elaboração do último laudo, por perito avaliador, demonstrou, de forma técnica, a metodologia adotada para que se chegasse ao valor apontado. 4. Nas últimas três diligencias feitas entre 2019 e 2020, o bem foi avaliado por valores muito próximos, sendo plausível que os peritos tenham, igualmente, efetuado uma avaliação técnica, justa e baseada em valores do mercado atual. 5. A perpetuação das avaliações do mesmo imóvel torna o feito dispendioso, moroso e fere o direito do credor de ver seu crédito satisfeito. Além disto, a demora na realização da hasta pode inclusive fazer com que o bem fique ainda mais desvalorizado. 6. Não há elementos para modificar a decisão agravada, que homologa o último laudo de avaliação do bem. 7. Agravo improvido. No especial, o recorrente alega, em síntese, que a decisão colegiada violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 21, §§ 1o e 2o da Lei 10.257/2001 (Estatuto das Cidades) e 1.510-A, §§ 1o a 6o do Código Civil, sustentando que o trabalho pericial não elucidou o real valor venal do imóvel objeto da avaliação; b) artigos 465, 466, § 2o, 477 e 873 todos do CPC, pugnando pela intimação pessoal do assistente técnico por ele indicado para que acompanhe a realização do trabalho pericial. Aponta, quanto às alíneas “a” e “b”, divergência jurisprudencial, colacionando ementas de julgados do STJ, a fim de comprová-la. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida nos autos e repisar os extensos argumentos expostos no especial, aponta ofensa aos artigos 1o, inciso III, 5o, incisos XXXV, XXXVI e LV e 93, inciso IX todos da Constituição Federal. Pede a concessão de efeito suspensivo aos recursos, bem como a gratuidade de justiça. Em contrarrazões, a recorrida pleiteia a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados, bem como que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Galinos Demetrius Contoyannis, OAB/DF 27.923 (ID 24599039 - Pág. 9). II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil de 2015. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial”. (AgInt nos EAREsp 604.667/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, DJe 11/3/2021). Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 21, §§ 1o e 2o da Lei 10.257/2001 (Estatuto das Cidades) e 1.510-A, §§ 1o a 6o do Código Civil, 465, 466, § 2o, 477 e 873 todos do CPC, porquanto eventual análise das teses recursais implicaria, necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado nesta sede, pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. No tocante à interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional, igualmente não merece curso o inconformismo pois “É entendimento pacífico dessa Corte que a parte deve proceder ao cotejo analítico entre os arestos confrontados e transcrever os trechos dos acórdãos que configurem o dissídio jurisprudencial, sendo insuficiente, para tanto, a mera transcrição de ementas ou excertos apenas de teses jurídicas.” (REsp 1810189/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 12/3/2021). Com relação ao recurso extraordinário, quanto à apontada transgressão ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do AI 791.292 QO-RG (Relator Min. GILMAR MENDES, DJ-e de 12/8/2010 – Tema 339), concluiu que “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desses temas, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do CPC. No que se refere à indicada afronta aos artigos 1o, inciso III, 5o, incisos XXXV, XXXVI e LV ambos da Constituição Federal, o recurso excepcional não merece prosseguir, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Com efeito, a Suprema Corte já decidiu que “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF. Ademais, a tardia alegação de ofensa à Constituição, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento.” (ARE 1287745 AgR, Relator RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 30/11/2020). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual os recursos especial e extraordinário são, por lei, desprovidos (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), tem-se permitido a sua concessão, em casos excepcionalíssimos, desde que se vislumbre o perigo na demora do provimento jurisdicional requerido e a fumaça do bom direito, relacionando-se este último requisito diretamente ao exame da probabilidade de êxito da tese que constitui o mérito do apelo excepcional, após, por óbvio, ultrapassados todos os pressupostos genéricos e especiais de admissibilidade. Vejam-se: AgRg na TutPrv no REsp 1914065/PR, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, DJe 2/3/2021; AgInt na Pet 13.233/RJ, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 17/2/2021, e Pet 013571, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe 5/8/2020. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o apelo especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência de requisito fundamental para a atribuição de efeito suspensivo. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo aos recursos. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais formulado em sede de contrarrazões, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Galinos Demetrius Contoyannis, OAB/DF 27.923 (ID 24599039 - Pág. 9), em relação à recorrida. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030